Tribunal: STF
Processo: AI 487932
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
certidão de intimação do acórdão recorrido e das contra-razões do
RE: C.Pr.Civil, art. 544, § 1º.
Não tem respaldo probatório, nem
supre a ausência da peça faltante, a alegação que a cópia da
certidão de intimação do acórdão recorrido e das contra-razões do RE
 se encontravam no instrumento porque os patronos da agravante têm a
 prática comum de trasladar a cópia integral dos autos na formação
de agravos.